Tribunal: TJSP
Processo: 1000894-03.2022.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal – Sentença de parcial procedência para declarar abusividade das taxas de juros remuneratórios, determinar a redução conforme as taxas médias apuradas no período da contratação e condenar o réu a restituir os valores cobrados em excesso, em dobro, rejeitando o pleito de indenização por danos morais –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal – Sentença de parcial procedência para declarar abusividade das taxas de juros remuneratórios, determinar a redução conforme as taxas médias apuradas no período da contratação e condenar o réu a restituir os valores cobrados em excesso, em dobro, rejeitando o pleito de indenização por danos morais – Inconformismo das partes – 1. Alegação da ré de abuso do direito de ação pela autora. Descabimento. Presença dos pressupostos de processamento da ação. Eventual prática abusiva do procurador da parte a ser apurada pelos órgãos competentes, mediante provocação da parte lesada – 2. Mérito. Juros remuneratórios. Abusividade. Taxa de juros anual que supera em mais de sete vezes a média de mercado, conforme tabela divulgada pelo Banco Central. Redução equitativa que se impunha efetivamente, com repetição do indébito – 3. Revisão do contrato, na espécie, que implica na devolução dos valores pagos a maior, em dobro, nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor – 4. Valor da restituição. Cálculo apresentado pela autora incontroverso, à míngua de impugnação pela ré. Manutenção da homologação – 5. Dano moral caracterizado. Cobrança de juros abusiva, em taxas muito superiores à taxa média do mercado. Indenização arbitrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão das particularidades do caso concreto – 5. Honorários sucumbenciais. Fixação na origem em 10% sobre o valor da condenação. Adequação. Proveito econômico que não é irrisório. Descabimento de arbitramento por apreciação equitativa. Quantia que remunera suficientemente o trabalho desenvolvido nos autos – Sentença parcialmente reformada – Recurso da ré não provido e recurso da autora provido em parte.